Tribunal: TJDFT
Processo: 0724617-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724617-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: ALTAVICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI DESPACHO Analisando o agravo de instrumento, vislumbra-se a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. decisão, art. 932, III, do CPC, notadamente quanto à análise de inaplicabilidade da “Lei 8.245/91, visto que não se trata de ação revisional de aluguel, mas sim de revisão de cláusula contratual, cujos termos são regidos pelas prescrições do Código Civil” (id. 161096471, autos originários). Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante-executado para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 21 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora